Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-76.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001111-76.2007.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE MARINHO NETO D E S P A C H O À Defensoria Pública para dizer se possui interesse em celebrar o acordo proposto em nome do seu representado ou se pretende adotar outra medida capaz de possibilitar a realização do acordo. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2023 17:51:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator